Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação solidária em débito e multa, bem como inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse que teve como objeto a construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Acilon Gonçalves Pinto Júnior e Marleyane Gonçalves Lobo de Farias em face do Acórdão 542/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e §1o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão aos embargantes e aos demais responsáveis.